Tribunal: TJDFT
Processo: 0702039-57.2019.8.07.0012
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0702039-57.2019.8.07.0012 EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S.A. EMBARGADO: ANA MAITE PEREIRA FONTENELE Relatora: Desa. Fátima Rafael Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco Itaucard S.A (Id. 20354346), em face do v. Acórdão Id. 20101622, que deu parcial provimento à Apelação interposta pela Embargada, para declarar a abusividade da cobrança do seguro prestamista. Antes do julgamento do Recurso, o Embargante apresentou petição noticiando que celebrado acordo entre as partes e requerendo sua homologação, com a consequente extinção do feito. Assim, HOMOLOGO o acordo de fls. 307-309, na forma do art. 932, inc. I, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e dou por prejudicados os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à origem. Brasília, 4 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora